Tribunal: TJDFT
Processo: 0743242-79.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. PROCEDIMENTO CLÍNICO. HÉRNIA INGUINAL BILATERAL PROEMINENTE À DIREITA. SISTEMA DE REGULAÇÃO. CATEGORIA VERDE/NÃO URGENTE. ESPERA EXCESSIVA. ENUNCIADO 93 CNJ. DELIMITAÇÃO DO PRAZO. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente para o fim de imprimir ao ente demandado a obrigação de assegurar, ao autor, CONSULTA EM CIRURGIA GERAL, conforme informações médicas juntadas aos autos, OBSERVADOS OS CRITÉRIOS DO SISTEMA DE REGULAÇÃO E PESSOAS QUE SE ENCONTRAM NA FILA, em posição precedente à do autor.
2. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente, uma vez que representado pela Defensoria Pública do DF e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal. Contrarrazões apresentadas.
3. Conforme petição inicial, relata o autor por intermédio da Defensoria Pública, que possui 45 anos de idade, e foi diagnosticado com hérnia inguinal bilateral proeminente à direita, necessitando de consulta em cirurgia geral para avaliação e tratamento, conforme indicam documentos acostados nos autos (ID.44660787). Aduz que o autor se encontra inserido no SISREG III para a realização da consulta em questão, sob classificação de risco verde/não urgente, desde 10.12.2020 (ID 44660787), havendo, portanto, o transcurso de mais de 100 (cem) dias para a realização das consultas, conforme prazo fornecido no Enunciado 93 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
4. Por oportuno, cumpre ressaltar que a Constituição Federal em seu art. 196 estabelece: A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”
5. Os profissionais da área de saúde são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento aos pacientes, a partir dos limitados recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde. A eles cabe classificar os pacientes, segundo critérios previamente definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir uns ou outros pacientes. Nesse passo, a interferência judiciária somente se justifica quando estritamente necessário (exceção), sob pena de provocar um agravamento ainda maior no sistema de saúde local.
6. O caso sob exame se enquadra nessa exceção, uma vez que o paciente/autor, encontra-se há mais de 2 anos inserido no SISREG III para realização de consulta, não obstante classificado como prioridade clínica verde - não urgente.
7. Considerando o Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ o qual estabelece que nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos, a delimitação temporal é medida imperativa.
8. Com efeito, não se trata de intervenção do Poder Judiciário para alterar a lista de espera organizada pela Secretaria de Saúde baseada em critérios médicos e legais, mas após a longa espera pela recorrente, é justo que seja o Poder Público compelido ao seu tratamento, de forma mais célere, providenciando-o diretamente, ou em unidade da rede particular.
9. Esse também é o entendimento das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, senão vejamos: Acórdão 1439471, 07517703920218070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no PJe: 4/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1433672, 07069543520228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/6/2022, publicado no PJe: 4/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. Assim, não há que falar em afronta ao princípio da isonomia, sendo que o recorrente também se encontra padecendo de espera por mais de 2 anos, sofrendo de patologia. Por se tratar de consulta em cirurgia geral para avaliação e tratamento, mostra-se razoável e proporcional a limitação do prazo temporal de 30 dias para o atendimento.
11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal à obrigação de proceder com a realização da consulta em cirurgia geral para avaliação e tratamento conforme laudo médico, na rede pública de saúde, ou, em caso de indisponibilidade, que o faça as suas expensas, perante a rede privada de saúde, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação deste Acórdão, sob pena de fixação de multa cominatória.
12. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.